Tribunal: TCU
Processo: 026.731/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Gentil Valdivino da Silva contra o Acórdão 1.912/2025-2a Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do mencionado servidor inativo, em decorrência do pagamento de rubrica relativa à Unidade de Referência Padrão (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e por Gentil Valdivino da Silva contra o Acórdão 1912/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do mencionado servidor inativo, em decorrência do pagamento de rubrica relativa à Unidade de Referência Padrão (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação às recorrentes.